Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-74.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800202-74.2023.8.14.0097

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LINDALVA CARVALHO CANCIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. SAQUES E DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. TEMA 1.150/STJ. TEMA 1.300/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de danos materiais e honorários sucumbenciais, em demanda ajuizada por Lindalva Carvalho Cancio, na qual se discutiu falha na administração de conta individual do PASEP, com saques e débitos não reconhecidos, tendo o embargante alegado contradição e omissão quanto à aplicação dos Temas 1.150 e 1.300 do STJ, com finalidade integrativa e de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do Tema 1.150 do STJ; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência do Tema 1.300 do STJ sobre a distribuição do ônus da prova em relação às movimentações contestadas na conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado rejeita, de forma expressa e coerente, a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a pretensão autoral decorre de imputação concreta de falha na prestação do serviço e de má gestão da conta individual do PASEP, com saques e débitos não reconhecidos, e não de mera revisão abstrata dos índices de atualização do fundo.

O Tema 1.150 do STJ incide no caso, pois a controvérsia versa sobre movimentações específicas da conta individual, aferidas mediante microfichas, extratos e perícia judicial, o que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

A alegação de contradição não demonstra antagonismo interno entre premissas e conclusão do julgado, mas revela inconformismo da parte embargante com a moldura fática e jurídica adotada no acórdão.

O acórdão embargado aprecia a controvérsia relativa ao Tema 1.300 do STJ e conclui, motivadamente, pela sua inaplicabilidade útil ao caso concreto, porque o processo já se encontrava instruído com perícia judicial que reconstruiu o histórico da conta com base em documentação bancária e apurou diferença certa.

A insurgência do embargante quanto aos créditos lançados sob a rubrica FOPAG busca rediscutir a distribuição do ônus da prova e a valoração do laudo pericial, matérias já decididas no acórdão, o que não se admite em embargos de declaração.

A condenação mantida no acórdão não decorre da criação de índice novo nem da substituição dos critérios legais de atualização do PASEP por indexadores estranhos ao regime do fundo, mas da reconstrução pericial do saldo e da exclusão de débitos não comprovados.

O Banco do Brasil não comprova documentalmente os saques e lançamentos contestados, inclusive quanto à tese de saques facultativos, cuja validade exige manifestação de vontade da titular devidamente demonstrada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa, e o propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso quando inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos não acolhido

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda fundada em falha na gestão de conta individual do PASEP, com saques e débitos não reconhecidos, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. Não há omissão quanto ao Tema 1.300 do STJ quando o acórdão enfrenta a controvérsia probatória e conclui que a perícia judicial e a documentação bancária já permitem o julgamento do mérito. 3. Embargos de declaração não admitem rediscussão da valoração da prova nem do mérito já decidido, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos quando a decisão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 373, § 1º; CPC, art. 927, III; CPC, art. 11; CPC, art. 489, § 1º, IV e VI; CPC, art. 272; CDC, art. 6º, VIII; Lei Complementar nº 26/75; Decreto nº 1.608/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.300; STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
em que figura como apelante, em face de
LINDALVA CARVALHO CANCIO
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, com fins de prequestionamento, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do banco e manteve sua condenação em danos materiais e honorários sucumbenciais. Segundo o embargante, o acórdão embargado teria incorrido em contradição e omissão quanto à aplicação dos Temas 1.150 e 1.300 do STJ.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante, em resumo, que o acórdão recorrido, ao manter a sentença de origem, consignou o seguinte entendimento: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL. SAQUES E DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. RECONSTITUIÇÃO DE SALDO POR PERÍCIA JUDICIAL COM BASE EM MICROFICHAS E EXTRATOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.300/STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.” A partir disso, sustenta que a decisão teria permanecido contraditória “quanto à existência da legitimidade do Banco Embargante”, pois, na sua ótica, a controvérsia deduzida pela autora não envolveria falha na prestação do serviço, saques indevidos ou desfalques imputáveis ao banco, mas sim insurgência contra critérios de atualização do saldo da conta PASEP.

Em suas palavras, afirma que “o Tema Repetitivo 1.150 reconheceu a legitimidade passiva do Banco com relação a eventual falha, saques indevidos ou desfalque, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa PASEP”, mas ressalva que, “com o julgamento do Tema 1.150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP, com demandas que pretendam modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP pelo INPC, IPCA, SELIC etc., que devem ser ajuizadas contra a União”. Acrescenta que “o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional)”.

Para reforçar sua tese de ilegitimidade passiva, o embargante argumenta que eventual retorno financeiro obtido com a aplicação dos recursos do PASEP é devolvido ao Fundo, responsável pela distribuição proporcional aos cotistas, razão pela qual o banco “atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União”. Invoca, ainda, o item 5 da ementa do acórdão repetitivo, segundo o qual “o STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda”. Sustenta, assim, que, “apesar da disfarçada imputação de falha de gestão, desfalque ou saque indevido por parte do Banco, o que se discute é unicamente a substituição dos parâmetros legais de atualização por índices próprios do agravado (IPCA e juros diversos da lei), hipótese em que a responsabilidade é da União, e não da instituição operadora”.

Sustenta ainda que, após a unificação dos programas PIS e PASEP pela Lei Complementar nº 26/75, a administração do fundo passou a ser exercida por Conselho Diretor, ao qual cabem os atos de gestão, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto nº 1.608/1995. A partir disso, conclui que “não cabendo ao Banco do Brasil os atos de gestão”, a responsabilidade pela estrutura decisória do fundo não lhe pode ser transferida. Ao final desse ponto, insiste que a parte autora “tão somente discute índices e correção”, ao passo que o Tema 1.150 teria legitimado o banco apenas para responder por falhas na prestação de serviços, saques indevidos e/ou desfalques, “o que não ocorreu no caso em comento”. Por isso, pugna pela reavaliação do ponto referente à “ausência de legitimidade deste Banco Réu em relação ao pedido deste processo”.

Além da alegada contradição, o embargante suscita omissão quanto à incidência do Tema 1.300 do STJ. Afirma que o acórdão deixou de enfrentar tese vinculante segundo a qual, “nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do Pasep, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento (Pasep-Fopag), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), sendo incabível a inversão (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) ou a redistribuição (artigo 373, parágrafo 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa nas agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, II, do CPC”. A partir dessa tese, assevera que “é ônus exclusivo da parte Autora comprovar os saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento (Pasep-Fopag)”.

Em reforço, o banco aponta o extrato PASEP juntado aos autos sob o index 29050686, reproduzido nas páginas 4 e 5 da petição, para sustentar que “diversos pagamentos dos rendimentos foram creditados diretamente na folha de pagamento do servidor”. Com base nesse documento, alega que, “diante do que restou fixado pela Corte Cidadã no Tema 1.300, é do Autor o ônus de comprovar que o pagamento desses rendimentos não ocorreu em sua folha de pagamento e/ou conta bancária particular”, ressaltando que tal prova não teria sido produzida pela embargada. As imagens reproduzidas na petição, especialmente nas páginas 5 e 6 do arquivo, destacam lançamentos identificados como “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, que o embargante utiliza para sustentar sua alegação de crédito por folha de pagamento.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com finalidade integrativa e de prequestionamento explícito, nos termos da Súmula 98 do STJ, para que o Tribunal se manifeste expressamente, de forma fundamentada, à luz dos arts. 11 e 489, §1º, IV e VI, do CPC, sobre dois pontos centrais: primeiro, “sobre a aplicação do Tema 1.150 do STJ, ante a disfarçada tentativa autoral em almejar a substituição dos parâmetros legais de atualização do Pasep, por índices próprios (IPCA e juros diversos da lei), hipótese em que a responsabilidade é da União, e não da instituição operadora”; segundo, “sobre a aplicação do Tema 1.300/STJ ao caso concreto, esclarecendo se o ônus da prova quanto aos saques realizados por crédito em conta e FOPAG incumbe à Embargada, nos termos do art. 373, I, do CPC, e se a inversão ou redistribuição admitida com fundamento no art. 373, §1º, do CPC encontra-se em conformidade com a tese vinculante (Tema 1.300/STJ), à luz do art. 927, III, do CPC, para fins de prequestionamento expresso”. Requer, ainda, a anotação do patrono DR. MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501, para fins de intimação, nos termos do art. 272 do CPC.

Em
contrarrazões
a parte embargada que não há qualquer contradição no acórdão embargado.

Sustenta que a decisão colegiada “corretamente aplicou o tema 1.150 do STJ reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil”, afastando, assim, a tese defensiva deduzida nos embargos declaratórios. Afirma, ainda, que o acórdão também enfrentou de modo expresso a controvérsia probatória, ao reconhecer que “a perícia judicial enfrentou, na prática, a questão nuclear das movimentações contestadas, reconstruindo o histórico da conta com base em microfilmagem e extratos, e apurando a diferença certa”.

Em reforço, argumenta que os embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. não veiculam efetiva omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam apenas “mero inconformismo com o resultado do julgamento em desfavor dos interesses do Embargante”. Nessa linha, sustenta a inadequação da via eleita para rediscussão do mérito já decidido, asseverando que “os Embargos de Declaração não são meio cabível para discussão sobre o inconformismo com a decisão, devendo ser rejeitados”.

Por fim, requer o não acolhimento dos embargos de declaração, “por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade”, com a consequente manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à integração ou correção do pronunciamento judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, em via oblíqua, à rediscussão do mérito já decidido, tampouco autorizam a substituição do resultado do julgamento apenas porque a parte sucumbente reputa inadequada a valoração jurídica conferida pelo órgão julgador à moldura fática e probatória dos autos. É justamente essa a situação ora configurada.

A alegação de contradição quanto à legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL não procede. Explico.:

Nota-se que o acórdão embargado apreciou expressamente a preliminar e a rejeitou com motivação clara, suficiente e internamente coerente. A ratio decidendi foi nitidamente explicitada: a pretensão deduzida por LINDALVA CARVALHO CANCIO não se assenta em mera revisão abstrata de índices de remuneração do fundo, mas em imputação concreta de falha na prestação do serviço e de má gestão da conta individual, com saques e débitos não reconhecidos, aferidos a partir de microfichas e extratos, o que atrai, precisamente, a incidência do Tema 1.150 do STJ.

O embargante, a rigor, não aponta contradição interna entre premissas e conclusão do julgado; o que faz é insurgir-se contra a própria premissa adotada, pretendendo substituí-la por outra mais consentânea com sua tese defensiva. Isso, porém, não configura contradição sanável por embargos declaratórios, mas mero inconformismo com o conteúdo do decisum.

De fato, o acórdão foi textual ao consignar que “o pedido e a causa de pedir indicam imputação concreta de falha na prestação do serviço e má gestão da conta individual do PASEP, com apontamento de saques e débitos não reconhecidos, e não mera revisão abstrata de índices de correção, o que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A conforme o Tema 1.150/STJ”.

Em seguida, no corpo do voto, reafirmou que a condenação “não se assenta em substituição arbitrária de critérios de correção, mas em reconstrução pericial do saldo e exclusão de débitos reputados não comprovados, com apuração objetiva de diferença entre o valor devido e o pago, em ambiente probatório constituído a partir de documentação bancária”. Não há, pois, qualquer antagonismo lógico no julgado. Há, ao contrário, perfeita harmonia entre a delimitação da causa de pedir, a prova produzida e a conclusão jurídica extraída.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao Tema 1.300 do STJ. Justifico.:

O acórdão embargado examinou expressamente o pedido de sobrestamento deduzido na apelação com fundamento na afetação do referido tema repetitivo e concluiu por sua inaplicabilidade útil ao caso concreto, destacando que o processo já se encontrava instruído com perícia judicial que enfrentou, na prática, a questão nuclear das movimentações contestadas, reconstruiu o histórico da conta com base em microfichas e extratos e apurou diferença certa.

Registrou, ainda, que a irresignação recursal do banco se limitava à impugnação genérica do laudo, sem indicação de erro metodológico técnico verificável, além da inexistência de prova documental específica dos lançamentos debitados. Em outras palavras, o órgão julgador não silenciou sobre o Tema 1.300; ao revés, apreciou-o e concluiu, motivadamente, que sua afetação não impunha suspensão do processo nem comprometia a resolução do mérito à vista do conjunto probatório já formado.

A pretensão do embargante, ao sustentar que caberia à autora comprovar que os créditos FOPAG não ingressaram em sua folha ou conta particular, traduz tentativa de reabrir a discussão sobre distribuição do ônus probatório e valoração do laudo pericial, matéria que já foi resolvida no acórdão. O voto embargado afirmou, com clareza, que a controvérsia “não se resolve por presunções sobre médias de contas PASEP nem por abstrações acerca da arquitetura normativa do fundo, mas pela verificação, com critério técnico, da evolução do saldo e da consistência documental dos débitos lançados em conta individual”, e que a perícia judicial, elaborada com base em documentação bancária oficial, reconstituiu a trajetória histórica da conta, observando as conversões monetárias pertinentes e a disciplina legal do fundo.

Assentou, além disso, que o banco não apresentou comprovação documental idônea dos saques e lançamentos contestados, inclusive quanto à tese de “saques facultativos”, cuja validade pressuporia manifestação de vontade documentalmente comprovada da titular. Não há omissão quando o julgado resolve a questão por fundamento jurídico suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

Vale notar que o próprio acórdão embargado afastou expressamente a leitura segundo a qual a condenação teria criado índice novo ou substituído os critérios legais por indexadores estranhos ao regime do PASEP. Consignou-se, de forma inequívoca, que a condenação “não cria índice novo, não substitui critérios legais por indexadores estranhos, nem se sustenta em cálculo unilateral da parte; ao revés, assenta-se no que o processo tem de mais sólido: a perícia judicial, realizada sob contraditório, com base em documentos bancários, e com conclusão numérica coerente com os parâmetros adotados”.

Essa passagem, por si só, esvazia a tese veiculada nos embargos de que a autora estaria, de modo disfarçado, pleiteando simples substituição dos parâmetros legais de atualização. Novamente, o que se busca é revisitar o mérito já julgado, e não integrar vício real do acórdão.

No que toca ao prequestionamento, também não assiste razão ao embargante para pretender o acolhimento do recurso apenas com esse propósito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente de modo suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu. O prequestionamento ficto, na forma da sistemática processual vigente, não converte embargos improcedentes em embargos procedentes. A invocação dos arts. 11 e 489, § 1º, IV e VI, do CPC tampouco altera essa conclusão, pois o acórdão apresenta motivação inteligível, coerente e adequada, expondo de maneira completa as razões pelas quais reconheceu a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, afastou o sobrestamento e manteve a condenação com base na perícia judicial.

A resposta apresentada por LINDALVA CARVALHO CANCIO, ao afirmar que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e que o acórdão já enfrentou a questão probatória central ao reconhecer que a perícia judicial reconstruiu o histórico da conta com base em microfichas e extratos, converge com a leitura objetiva dos autos. Com efeito, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Em conclusão, o acórdão embargado é formal e materialmente íntegro. A fundamentação nele lançada é linear, suficiente e compatível com a conclusão alcançada. A insurgência do BANCO DO BRASIL não evidencia qualquer defeito intrínseco do pronunciamento judicial, limitando-se a renovar debate já exaustivamente examinado no julgamento da apelação. Embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para provocar novo juízo de mérito, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo incólume o acórdão embargado, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados.

Consigno, para os fins legais, que o julgamento enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas pelo embargante, inclusive aquelas deduzidas para prequestionamento, sem que isso implique acolhimento dos aclaratórios.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026